Tribunal: TJMT
Processo: 1033500-07.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033500-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMINDO DA COSTA FILHO - CPF: 353.792.431-34 (APELANTE), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033500-07.2018.8.11.0041

APELANTE: CARMINDO DA COSTA FILHO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – MEDIDA CONSTRITIVA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESOCUPAÇÃO EM 60 DIAS - DEFESA DA MEAÇÃO – NÃO COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL QUANDO ADQUIRIDO O IMÓVEL - BEM DADO EM GARANTIA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o embargante não comprovou que vivia em união estável com a proprietária do imóvel quando da sua aquisição e oferta em garantia de empréstimo, é de se afastar a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N.1033500-07.2018.8.11.0041

APELANTE: CARMINDO DA COSTA FILHO

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO

UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO

TERCEIRA INTERESSADA: MARILENE FERREIRA TELES

RELATÓRIO

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados improcedentes para revogar a liminar inicialmente deferida que determinou a suspensão da medida constritiva do imóvel descrito na inicial e condenar o apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que convive em união estável com Marilene Ferreira Teles desde 1992, há 26 anos, conforme Escritura Pública de União Estável juntada aos autos, e é parte interessada na Ação de Reintegração de Posse que move a apelada contra sua mulher.

Diz que ficaram separados por um curto espaço de tempo em 1999, período em que figuraram como reclamados em uma Ação Trabalhista, tendo afirmado que tinham dissolvido a relação para não ser condenado ao pagamento de verbas rescisórias, uma vez que não há nenhum bem em seu nome. Assinala que, contudo, foram condenados solidariamente nessa Ação, pois reconhecida a convivência marital.

Sustenta que o imóvel objeto da mencionada Ação foi adquirido em 2009, por esforço comum, mas decidiram colocar apenas em nome da companheira.

Requer o provimento do Recurso para que seja incluído no polo passivo da demanda reintegratória e determinada a sua citação, oportunizando inclusive a purgação da mora.

Contrarrazões no id 51165001 – pág. 01/13.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033500-07.2018.8.11.0041

APELANTE: CARMINDO DA COSTA FILHO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante ingressou com os Embargos de Terceiro visando livrar o imóvel descrito na inicial da constrição judicial determinada na Ação de Reintegração movida pela apelada contra Marilene Ferreira Teles (desocupação do imóvel no prazo de 60 dias).

O juízo
a quo,
ao receber a inicial, deferiu a liminar e suspendeu a medida constritiva sobre o bem até o deslinde do feito (id 51164967).

O apelante juntou aos autos
a Escritura Pública Declaratória de União Estável lavrada em 24/06/2016
, em que ele e Marilene declaram conviver em união estável desde 1992 e que dessa união nasceram 02 filhos em 17/05/1993 e 31/07/1995. Anexou ainda cópia dos documentos dos filhos e de comprovante de residência (id 51164954 – pág. 01).

Observa-se que
a apelada concedeu um crédito à Marilene F. Teles em 18/02/2016
, através da Cédula de Crédito Bancário n. 6278-5,
no valor de R$189.379,64
, cujo pagamento foi ajustado em 60 parcelas, tendo ela oferecido um imóvel de sua propriedade em garantia mediante alienação fiduciária,

adquirido em 24/03/2009

(id 51164978 – pág. 04/05).

Portanto, em
março/2009
ela adquiriu o imóvel; em
18/02/2016
fez o empréstimo com a apelada, em
24/06/2016
foi lavrada a Escritura de União Estável e em
18/12/2017,
a demanda reintegratória foi distribuída.

Apesar da documentação anexada aos autos comprovar que ele vivia em união estável com Marilene F. Teles,
ele próprio admite que em 2009 estava separado e nesse ano é que o imóvel foi adquirido,
não tendo ele demonstrado que nessa ocasião estava com ela.

Além disso, o empréstimo foi realizado em 18/02/2016, antes da lavratura da Escritura de União Estável, o que também deixa dúvidas quanto ao seu direito de meação sobre o bem.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE TERCEIROS – DEFESA DA MEAÇÃO – UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA ENTRE A EMBARGANTE E O EXECUTADO – BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA NA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PENHORA – POSSIBILIDADE. Muito embora o art. 655, § 2º, do CPC exija a intimação do cônjuge do executado sobre a penhora, exigência que, por óbvio, atinge igualmente a companheira, não há falar-se, nestes autos, em nulidade da penhora por inobservância deste comando. É que somente após o reconhecimento judicial da união estável, ou, antes disto, se ficar comprovado o conhecimento, pelo credor, acerca de sua existência, é que se torna possível considerar a figura legal da companheira a exigir observância da intimação. Admitir o contrário seria prejudicar a segurança jurídica e ensejar prejuízo ao credor.
Não havendo comprovação de que a embargante vivia em união estável com o executado quando da aquisição do imóvel e sua oferta em garantia de empréstimo via Cédula Industrial, e considerando-se que a apelante não apresentou provas hábeis a desconstituirem o direito do embargado, é de se afastar a pretensão inicial.

(Apelação Cível nº 1.0024.08.134278-4/001, Belo Horizonte, julgada em 29/09/2009, publicada no D.J. de 23/10/2009).

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar a verba honorária porque já fixada no máximo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020